Tribunal: TJMT
Processo: 1019737-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019737-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONISIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 103.547.601-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEONISIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 103.547.601-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO –
FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO REGIME SEM O USO DO ARTEFATO PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
RECURSO MINISTERIAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIGADE NA DECISÃO RECORRIDA
–
AGRAVO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Conforme o art. 148-B da LEP, o juiz poderá impor a utilização do monitoramento eletrônico, porém, deverá fundamentar concretamente os motivos que o levaram a impor maior rigor no cumprimento da pena, não servindo, para tanto, a ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime intermediário ou a gravidade da conduta perpetrada pelo reeducando, sendo imprescindível a demonstração da efetiva necessidade de utilização do equipamento, como o descumprimento das condições outrora estabelecidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a decisão anexada sob o Id. 180032224, pela qual o reeducando foi inserido no regime
semiaberto
, sendo-lhe fixadas várias condições a fim do cumprimento do regime de pena.

O d. representante do Ministério Público interpôs este recurso de Agravo postulando a reforma da decisão, para
determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, ao argumento na
gravidade do crime
perpetrado pelo agravado. (ID. 180032222)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 180032229).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 180032228).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 180840182):

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que aplicou a progressão do regime de pena para o semiaberto sem qualquer tipo de monitoramento, que para o caso em tela, se tratando de Agravado que fora condenado por crime grave, torna-se medida necessária – Acolhimento da tese – Regime semiaberto que não possui local adequada para proceder a execução penal com o devido monitoramento. Agravado que fora condenado por crime grave, e que pressupõe maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, tornando necessário a instalação de monitoramento eletrônico no caso em tela. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução Unificada em que o Agravado cumpre a pena de
8 anos
de
reclusão
, por condenação do art. 213, §1º, do Código Penal, estando no regime
semi
aberto
.

Por não haver no Estado, estabelecimento prisional destinado ao cumprimento do regime intermediário de pena, ele foi colocado em liberdade, sendo estabelecidas as seguintes condições para o cumprimento da pena:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado; É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e

c) atualização/alteração do endereço residencial.

Inconformado, o Douto Ministério Público requer a reforma da decisão, para constar dentre as condições para o cumprimento da pena o monitoramento eletrônico, ante a gravidade do crime perpetrado pelo reeducando.

Contudo, verifico o reeducando não possui outras condenações bem como vem cumprindo as condições que lhes foi imposta regularmente, não havendo qualquer descumprimento que justifique a imposição do monitoramento eletrônico.

Ademais, art. 146-B, da Lei de Execuções Penais possibilita a determinação de fiscalização mediante monitoramento eletrônico quando autorizada a saída temporária no regime semiaberto ou determinada a prisão domiciliar, porém deve haver motivos concretos que exijam a maior fiscalização do apenado para impor o uso do monitoramento durante o cumprimento da pena.

Isso ocorre porque, conforme já decidido por este Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME SEM A UTILIZAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO NÃO PROVIDO.A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento. (N.U 1003147-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Assim, a mera alegação da gravidade do crime, ou mesmo da ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto não são fundamentos adequados para reformar a decisão e impor o uso de monitoramento eletrônico ao agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REEDUCANDO QUE OBTEVE A
PROGRESSÃO
PARA O
REGIME
SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – PRETENDIDA MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
– DESNECESSIDADE – FALTA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. A sujeição ao
monitoramento

eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao
regime
semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.
“‘A imposição da medida de
monitoramento

eletrônico
exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração
eletrônica
é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em
regime
semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)” [TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022]. “Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da
execução
penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o
monitoramento

eletrônico
. Na espécie, o
monitoramento

eletrônico
se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e
pública
, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família” [TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022]. (N.U 1003157-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Portanto, no caso em discussão, entendo que a imposição do monitoramento eletrônico só ocorreria em caso de comprovado descumprimento das condições já impostas, as quais, até o momento, aparentemente, estão sendo cumpridas pelo reeducando, razão pelas quais não há porque acolher o recurso ministerial.

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da PGJ,
nego provimento
a este Agravo em Execução.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023